Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-10.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002395-10.2022.8.05.0237 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, VANDILSON PEREIRA COSTA APELADO: VANIA CONCEICAO OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s):GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR, NATHALIA SOUZA ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de São Gonçalo dos Campos contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Vânia Conceição Oliveira Araújo, na qual pleiteia o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, em razão do exercício de cargos comissionados — Assessora Técnica na Secretaria de Planejamento (junho/2018 a maio/2020) e Chefe de Divisão de Arrecadação (junho/2020 a dezembro/2020) — sem o adimplemento das verbas remuneratórias correspondentes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o ocupante de cargo em comissão regularmente nomeado faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988; (ii) estabelecer se houve distribuição correta do ônus da prova, incumbindo ao Município comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo jurídico-administrativo da apelada encontra-se devidamente comprovado nos autos por meio das Portarias de Nomeação juntadas com a petição inicial, sendo incontroverso o exercício dos cargos comissionados no período de junho de 2018 a dezembro de 2020. 4. A Constituição Federal assegura, em seus arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional a todos os servidores públicos, inclusive aos ocupantes de cargos em comissão, não havendo qualquer ressalva quanto à natureza do provimento do cargo. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a extensão desses direitos aos servidores comissionados, por se tratarem de garantias de natureza constitucional (STF: RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia; AgR no ARE 892004/RR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 324656 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 324880 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Britto). 6. A precariedade do vínculo do cargo em comissão afeta a estabilidade funcional do servidor, mas não suprime os direitos remuneratórios constitucionalmente assegurados e adquiridos pelo decurso do tempo de trabalho efetivamente prestado. Negar tais verbas ao servidor exonerado configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública. 7. Incumbia ao ente municipal comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante juntada de documentos hábeis. Entretanto, o Município apresentou contestação integralmente desprovida de qualquer comprovante, não se desincumbindo de tal ônus. 8. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive em caso idêntico envolvendo o mesmo Município Apelante (Recurso Inominado Cível nº 8002393-40.2022.8.05.0237, 6ª Turma Recursal), encontra-se pacificada no sentido de reconhecer o direito de servidores comissionados ao recebimento das verbas pleiteadas, sendo o ônus de provar o pagamento exclusivo do ente público. 9. A sentença de primeiro grau é ilíquida, tendo fixado apenas o an debeatur, remetendo a apuração do quantum debeatur para a fase de cumprimento de sentença. O argumento do Município de que a sentença conteria erro de cálculo quanto à proporcionalidade dos períodos é manifestamente prematuro, devendo tal discussão ser travada, se for o caso, na fase executiva. 10. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada (Decreto nº 20.910/32 e Súmula nº 85/STJ), não alcançando nenhum período laborado, uma vez que o vínculo teve início em junho de 2018 e a ação foi proposta em dezembro de 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal ocupante de cargo em comissão regularmente instituído por lei tem direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, independentemente da natureza precária do vínculo. 2. A livre exoneração ad nutum afeta a estabilidade do servidor, mas não suprime os direitos remuneratórios constitucionalmente assegurados e adquiridos pelo trabalho efetivamente prestado. 3. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, conforme o art. 373, II, do CPC; não havendo apresentação de comprovantes de quitação, presume-se a inadimplência alegada pelo servidor. 4. A sentença condenatória ilíquida que fixa o direito ao pagamento das verbas, remetendo a apuração de valores ao cumprimento de sentença, não comporta arguição de erro de cálculo em sede de apelação, por se tratar de discussão própria da fase executiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, 373, II, 85, §§ 2º e 11; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 3º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, AgR no ARE 892004/RR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, RE 324656 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula nº 85; TJBA, Recurso Inominado Cível nº 8002393-40.2022.8.05.0237, 6ª Turma Recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002395-10.2022.8.05.0237, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e como Apelada VÂNIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA ARAÚJO, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)